Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708377-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELISMAR JUNIO SILVA DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Elismar Junio Silva da Costa, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 2020.07.1.001534-7, em curso perante a Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 15528280). O presente habeas corpus foi instruído apenas com a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e com cópia do documento de identidade do paciente e de um comprovante de residência. No presente habeas corpus, a Defesa aduz que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, que a prisão preventiva não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do delito, que a segregação deve ser a última ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, e que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública. Salienta que o crime não foi cometido com arma de fogo, mas com mero simulacro. Ressalta, ainda, que o paciente não possui condenação definitiva, de modo que a alegação de que ele responde a uma ação penal por crime de trânsito não significa que, em liberdade, ele voltará a delinquir. Destaca que o paciente possui domicílio certo e trabalha como autônomo, consoante documentação juntada. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para expedir em favor do paciente alvará de soltura, garantindo-se o direito de responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. De início, vale salientar que, apesar de o presente writ não ter sido instruído com cópia integral do auto de prisão em flagrante, dificultando o exame dos fatos, passa-se à apreciação do pedido de liminar com base nas informações contidas na decisão ora impugnada, a fim de garantir o acesso à jurisdição do paciente. De qualquer forma, faculta-se à Defensoria Pública que junte a documentação faltante até a data da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Com relação ao cabimento da prisão preventiva, observa-se que, na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta, uma vez que os elementos de informação indicam que o paciente e o coindiciado Mateus praticaram crime de roubo com simulacro de arma de fogo, subtraindo um veículo automotor. Ademais, consta, ainda, que, um dia antes do roubo em apreço, o paciente e o coindiciado Mateus praticaram tentativa de roubo também de um veículo, também estando presos por tal processo (autos n.o 2020.07.1.001539-6). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas e a reiteração criminosa no mesmo contexto, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também merece destaque o fato de que o paciente, aos 20 anos de idade, possui uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de estelionato (ID 15543711) e responde a uma ação penal pelos crimes de direção de veículo automotor sob influência de álcool, resistência e desacato (ID 15543713). Outrossim, ressalte-se que, conforme jurisprudência já consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso. Ainda que assim não fosse, insta consignar que, diferentemente do que alegado pela impetração, não restou demonstrado que o paciente possui ocupação lícita. Em relação ao domicílio, vale notar que, apesar de ter sido juntada conta de água (ID 15528281 - Pág. 3), referida fatura não está em nome do paciente, mas sim em nome de pessoa jurídica, em relação à qual não foi demonstrada eventual relação com o paciente. A tal propósito, oportuno esclarecer que, nos autos da Ação Penal 0703695-34.2019.8.07.0017 (em que o paciente responde pelos crimes previstos no artigo 306, caput, c/c § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 329, caput, e artigo 331, caput, ambos do Código Penal), o paciente, durante a audiência de custódia em 22/07/2019, forneceu o seguinte endereço: QC 06, CONJUNTO 10, CASA 30 – Riacho Fundo. Não obstante, a tentativa de citação restou frustrada, pois, em setembro de 2019, o oficial de justiça foi informado por um vizinho que o paciente se mudou do local (ID 45520985 da referida ação penal). Ademais, outras três tentativas de citação, em endereços diligenciados pelo Ministério Público, também restaram frustradas. No momento, pende diligência para citação do paciente e da corré, que é sua companheira, em endereço informado por esta por telefone (Quadra B23, lote 11, Mansões Pôr do Sol, Águas Lindas-GO – ID 58762965 da ação penal), em local que não coincide, aliás, com o endereço informado pela Defesa nos presentes autos. Nessa linha, é possível constatar, ainda, que o paciente desobedeceu à obrigação de não mudar de endereço sem comunicação ao juízo processante, da qual se incumbiu quando lhe foi concedida a liberdade provisória nos autos da referida ação penal, de modo que sua prisão também se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração criminosa no mesmo contexto. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Faculto à impetrante a juntada de cópia integral do auto de prisão em flagrante até a data da remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que oficie ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, com referência aos autos da ação penal n.o 0703695-34.2019.8.07.0017, informando-lhe que o réu Elismar Junio Silva da Costa está preso desde 22/03/2020 nos autos dos inquéritos policiais n.o 2020.07.1.001534-7 e 2020.07.1.001539-6, ambos da Segunda Vara Criminal de Taguatinga. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo informar se já foi oferecida denúncia. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador